Tribunal: STF
Processo: RE 75015
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
APREENSAO DE AUTOMOVEL IMPORTADO, EM MAOS DE TERCEIRO, QUE O
ADQUIRIRA HÁ CERCA DE UM ANO E CONDUZIA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA
DA SUA REGULAR AQUISIÇÃO. DECISÃO QUE ALÉM DE NÃO VULNERAR O DIREITO
POSITIVO, TAMBÉM NÃO DISCREPA DOS JULGADOS TRAZIDOS A CONFRONTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.